Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708136-92.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS APELADO: AGNALDA DA SILVA GUEDES D E S P A C H O Cuida-se de pedido de substituição do polo ativo formulado pela Autora, ora Apelante, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em favor de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, na petição de ID 43774435, sob o fundamento de ter firmado termo de declaração de cessão de crédito objeto da presente demanda. A substituição processual por ocasião da cessão de crédito pressupõe o atendimento dos requisitos do artigo 109 do Código de Processo Civil e o seu §1o exige o consentimento da parte contrária. Contudo, deve ser observado que a parte Ré, ora Apelada, não foi citada na fase de conhecimento e, na fase recursal, não foi encontrada para ser intimada, o que não gera prejuízo à parte, uma vez que é dispensável a autorização ou o consentimento do devedor para a substituição do exequente originário no polo ativo pelo cessionário de direitos creditícios, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1. Portanto, defiro a substituição processual do polo ativo em nome de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS (“FUNDO”) e determino que as intimações sejam publicadas em nome do patrono indicado na petição de ID 43774435. Advirta-se que, em vista do teor do julgamento constante do acórdão n. 1657384, de ID 43336017, os presentes autos deverão retornar à origem para o processamento da petição inicial. Registre-se. Publique-se. Remetam-se os autos à origem. Brasília, 15 de junho de 2023 15:54:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador